Tribunal: TJDFT
Processo: 0716670-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. GESTÃO DE CONDOMÍNIO. ART. 476. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RESCISÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção do contrato consiste no seu fim, e pode ocorrer de diversas formas. O termo “rescisão” é muito utilizado genericamente, contudo, quando o motivo da extinção do contrato é o inadimplemento por uma das partes, fala-se em resolução do contrato. A resolução pode ocorrer por: (i) inexecução voluntária; (ii) inexecução involuntária; (iii) onerosidade excessiva.
2. Nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, o ônus da prova incumbirá ao autor, quanto ao fato constitutivo do direito que alega possuir e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.
3. O artigo 476 do Código Civil veda ao contratante, nos contratos bilaterais (caso dos autos), antes de cumprida a sua obrigação, exigir o implemento da do outro. Trata-se da exceptio non adimpleti contractus.
4. A notificação extrajudicial em que o Condomínio informa não ter mais interesse na continuação do contrato com a mera alegação de que “sem a incidência de qualquer multa ou penalidade em face dos equívocos ocasionados e prejuízos lançados” e “que os serviços ofertados pela empresa não são satisfatórios e geraram justa causa para a rescisão,” não se revela suficiente para caracterizar o alegado inadimplemento contratual e invocar a exceção de contrato não cumprido.
5. O apelante sequer discorre sobre os motivos pelos quais não teria dado oportunidade ao autor de defender-se ou corrigir os vícios apontados na notificação extrajudicial, intitulada como “CARACTERIZAÇÃO DE JUSTA CAUSA CONTRATUAL E COMUNICAÇÃO DE RESCISÃO IMEDIATA.”.
6. Ainda que a ausente a Cláusula 8a, que disciplinaria a rescisão contratual, não se pode fechar os olhos para o fato de que a Cláusula 7a faz referência à concessão de prazo de 15 (quinze) dias para a normalização de eventuais infrações cometidas pelas partes.
7. Tal previsão, aliada ao mandamento constitucional de que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;” norma aplicável ao âmbito das relações privadas, não pode ser negligenciada.
8. Nesse contexto, incabível a aplicação do princípio da exceção de contrato não cumprido para afastar a responsabilidade do réu no tocante às penalidades contratuais decorrentes da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços.
9. Apelação conhecida e não provida.